Tribunal: TJSP
Processo: 1023787-34.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede, pois a dúvida ou insuficiência de prova milita

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede, pois a dúvida ou insuficiência de prova milita contra a demandante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023787-34.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CRISTINA DE
JESUS REIS MAGALHÃES. (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S.A.,
HARPER CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E
GARANTIAS S/ACARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-34.2016.8.26.0405 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 1a Vara Cível
Apte. : Cristina de Jesus Reis Magalhães
Apdos.: Via Varejo S/A e outros
Juíza de 1o grau: Mariana Horta Greenhalgh
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/03/2020
VOTO No 46.180
EMENTA:
SEGURO
PATRIMONIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. O
criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa
compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede, pois a dúvida ou
insuficiência de prova milita contra a demandante. Inteligência do
art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 331/334 que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo
487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à
causa, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia
a
apelante
a
reforma
do
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi
permitida a produção de prova que considera essencial ao adequado deslinde da
causa. Afirma que não foi apreciado o pedido para que as rés apresentassem as
gravações telefônicas relativas aos protocolos indicados na exordial. No mérito,
discorda do decreto de improcedência, pois evidenciada a relação de consumo
entre as partes. Aduz que faz jus a inversão do ônus da prova, dada a sua
hipossuficiência.
Apresentadas as respectivas contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-34.2016.8.26.0405 -Voto no
3
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado na consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
No mais, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa.
Neste ponto, importante observar que o criterioso
comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o
destinatário dela para a boa prestação jurisdicional.
Assim,
apesar
da
apelante
entender
pela
imprescindibilidade da produção de novas provas, verifica-se a desnecessidade
da dilação pretendida.
Isto porque, da análise dos fatos trazidos aos autos,
temos a impertinência da realização das novas diligências, na medida em que,
com base nos elementos juntados, pode-se claramente verificar os
acontecimentos discutidos no feito.
Portanto, vê-se claramente que a eminente magistrada,
destinatária final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da faculdade
contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ela decidir sobre a
necessidade de realização de eventual extensão da fase instrutória.
Observe-se que a culta magistrada de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, como observa o insigne processualista JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização da provas elencadas pelo
autor em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a formação
do livre convencimento da magistrada sentenciante, não há que se falar em
necessidade de maior dilação probatória e nem do reconhecimento de
cerceamento de defesa se a prova pretendida em nada iria comprovar além do
que restou demonstrado pelos elementos constantes dos autos.
Além disso, apesar da aplicabilidade das regras do
Código de Defesa do Consumidor, descabe, in casu, a inversão do ônus da
prova, pois consoante disposição contida no artigo 6o, VIII, do CDC, tal inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-34.2016.8.26.0405 -Voto no
4
se opera ope judicis, caso estejam presentes os requisitos de verossimilhança
das alegações e de hipossuficiência do consumidor.
Dessa forma, é certo que o diploma consumerista
mitiga, mas não afasta por completo a regra processual do ônus autoral de provar
o fato constitutivo de seu direito.
Logo, cabia à demandante descrever com mínima
robustez os fatos em que se pautam a sua pretensão, como bem observou a
juíza sentenciante ao decidir a controvérsia, nos seguintes termos:
“Na presente demanda, em inicial extremamente genérica a autora
se limita a embasar a sua pretensão na alegação de ocorrência de
danos elétricos em sua residência, sem, contudo, dar maiores
detalhes no que consistiram os alegados problemas apresentados, o
que não é suficiente para a procedência da ação.
Insta consignar que não há provas das alegadas despesas
experimentadas pela autora para conserto dos supostos danos
elétricos, na medida em que os documentos que instruem a inicial
há somente prova da contratação do seguro (fls. 26/38) e da compra
realizada nas Casas Bahia (fls. 53/58).
Note-se que o documento de fls. 34/52 está em branco,
descuidando-se a autora de providenciar a correta digitalização do
mesmo.
Em análise à documentação carreada aos autos, a conclusão que
se chega é que a autora não comprovou os gastos efetuados para a
reparação dos alegados danos elétricos e sequer comprovou que,
de fato, tais danos existiram, na medida em que não acosta nenhum
orçamento ou documento nesse sentido.” (fls. 332/333)
Ora, respeitada a combatividade do ilustre subscritor
das razões recursais, temos que não se pode obrigar as rés a ressarcirem valores
não custeados pela autora.
Vê-se, portanto, que a recorrente não logrou produzir
prova que respaldasse o seu direito, não tendo, pois se desincumbido de seu
ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023787-34.2016.8.26.0405 -Voto no
5
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o caso dos autos, pois, se a apelante não faz
prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede, conforme
dispõe o artigo 373, I,
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela vencida para 15% do valor atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observada a condição de
beneficiária da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica